Tribunal: TJMT
Processo: 1002843-74.2024.8.11.0008
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002843-74.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WEVERTON SANTOS DA SILVA - CPF: 066.908.081-06 (APELANTE), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAIMUNDO CAPISTRANO DE AMORIM - CPF: 570.592.091-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLON JANUARIO - CPF: 058.145.479-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS BORGES SCARIN - CPF: 028.058.751-17 (TERCEIRO INTERESSADO), UEWERTON MARCELO LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 033.692.291-45 (TERCEIRO INTERESSADO), J. V. R. B. - CPF: 073.387.931-40 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR MARCELINO GUIMARAES - CPF: 116.497.533-14 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. VALIDADE DA PROVA POLICIAL. PALAVRA DE AGENTES PÚBLICOS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que o condenou pelos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão em regime semiaberto, além do pagamento de 176 dias-multa. A sentença reconheceu a validade da atuação policial e a legalidade da busca domiciliar, com base nos depoimentos dos agentes públicos e nos laudos periciais. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (
ii
) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para o delito de posse de drogas para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade dos delitos estão comprovadas por diversos elementos, como Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Laudos de Constatação e Definitivo de entorpecentes, Termo de Exibição e Apreensão, e Relatório Policial e demais documentos constantes nos autos, os quais atestam a apreensão de 33,36g de cocaína e 115,52g de maconha, fracionadas em porções, além de balança de precisão — indícios típicos da mercancia.

Os depoimentos policiais são válidos e idôneos quando harmônicos com os demais elementos probatórios, conforme Jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT, como ocorre no caso
em análise.

O próprio apelante admitiu a posse das drogas, reconhecendo em sede policial a intenção de vendê-las caso houvesse interessados,
já
em juízo
alegou
que eram para consumo próprio.

O crime de tráfico de drogas, por ser de ação múltipla, não exige a efetiva comercialização para sua consumação, bastando a posse, guarda ou depósito de drogas com finalidade mercantil.

Os elementos concretos do caso (quantidade, fracionamento, balança de precisão, fuga, e contradições nas versões do acusado) são incompatíveis com a figura do art. 28 da Lei de Drogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra de agentes públicos, quando harmônica e coerente com os demais elementos probatórios, é apta a embasar condenação penal.

A apreensão de drogas fracionadas, acompanhadas de balança de precisão e fuga do local, configura indício suficiente da prática de tráfico de drogas.

A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por Weverton Santos da Silva contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, nos autos da ação penal nº
.
1002843-74.2024.8.11.0008, que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e artigo 16 da Lei nº 10.826/2003,
à
pena definitiva de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

A
sentença

recorrida
(ID.
285122043
)

fundamentou-se

n
a regularidade da atuação policial e
n
o estado de flagrância, afastando a alegação defensiva de nulidade da busca domiciliar. Com base nos depoimentos dos policiais, nos laudos periciais e nas declarações prestadas em sede policial, reconheceu-se a autoria e a materialidade delitivas. Na dosimetria, fixou-se a pena-base no mínimo legal para ambos os crimes, procedendo-se à unificação em razão do concurso material.

Em suas razões recursais
(ID.
285122046
)
, o
apelante
requer
a
absolvição por insuficiência de provas, sustentando que não houve comprovação de que exercia atividade de tráfico, afirmando ser usuário das substâncias apreendidas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o delito do artigo 28 da Lei nº
.
11.343/2006, aduzindo que os elementos constantes nos autos não demonstram a destinação mercantil das drogas apreendidas.

Em contrarrazões
(ID.

285122054
)
, o Ministério Público
pugna
pelo desprovimento do recurso,
destacando que a sentença está suficientemente fundamentada em elementos probatórios robustos, que apontam
,
com segurança para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo espaço para absolvição ou desclassificação da conduta.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do parecer
do

Procurador de Justiça Dr. Roberto
Aparecido Turin
(ID
295274358
)
, opinou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto
por parte legítima e mediante
instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

1 - DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O apelante sustenta, em síntese, a inexistência de provas suficientes para sua condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que não foi flagrado
comercializando
droga
s
e que os depoimentos dos policiais não seriam suficientes para embasar o decreto condenatório.

A
tese defensiva
não comporta acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito n
º
. 165.3.2024.13585 (ID. 166375518), Boletim de Ocorrência n
º
. 2024.230131 (ID. 166375520), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (ID. 166375526), Termo de Exibição e Apreensão n
º
. 2024.16.363991 (ID. 166375522),
Relatório Policial n
º
. 2024.7.97672 (ID. 166376658) e Laudo Definitivo de Entorpecente n
º
. 551.3.10.9185.2024.195012-A02 (ID. 169224926).

O Laudo Pericial Definitivo de Entorpecente
confirmou
o

resultado positivo tanto para cocaína, totalizando
três
porções
com peso de
33,36g, quanto para maconha,
em treze
porções
com peso de
115,52g.

Quanto à autoria, o conjunto probatório é
coeso
e
consistente
, não deixando dúvidas
quanto à prática d
o crime de tráfico de drogas
pelo recorrente.

O policial militar Raimundo Capistrano de Amorim, ouvido em juízo
(ID.

285122030
)
,
descreveu

detalhadamente
as circunstâncias da abordagem e
da
posterior apreensão das drogas na residência do a
cusado
. Segundo
relatado
, após abordagem inicial de Lindomar e do menor João Vitor, este informou sobre a existência de drogas e armas n
o local
onde estava sendo mantido. Ao se dirigirem
à residência
indicad
a
, visualizaram o
recorrente
, que tentou fugir pelos fundos da casa. Após sua captura, foram encontradas drogas e uma balança de precisão
sobre
uma mesa na cozinha.

Importante destacar que o próprio apelante, em seu interrogatório judicial

(ID. 174922217)
, admitiu a posse das substâncias entorpecentes, alegando,
todavia
, que seriam
destinadas ao
consumo próprio:

[...]
E com o senhor tinha drogas?

Comigo tinha, mas...

Qual quantia
?
Eu
tava
com essas 33 gramas de cocaína e
tava
com 70 gramas de maconha, só 70 gramas que eu estava.

Certo, o senhor tinha essa droga
pra
quê?

Pro meu próprio uso.

O senhor iria usar toda essa droga
?
Eu uso, eu sou usuário desde os meus 16 anos
[...]

Entretanto, em sede policial

(ID. 166376645 - Pág. 10/13)
, o apelante apresentou versão
divergente
afirmando que adquiriu as porções de cocaína de um integrante d
a facção criminosa
Comando Vermelho (CV)
,
e que tanto a droga quanto a balança lhe pertenciam. Declarou,
ademais
,
ter adquirido
a balança com
o intuito
de pesar a droga e que a venderia, caso
surgissem
interessados:

"QUE o interrogado afirma é usuário de cocaína e que tinha em sua posse três porções de cocaína o qual afirma que comprou de faccionado do CV; QUE na data de ontem por volta das 23:00
horas passou uma viatura na rua de sua casa e nesse momento o interrogado afirma que pulou o muro de sua casa e nesse momento uma equipe da
pm
foi pela frente e outra equipe foi pelo fundo, e o abordou e encontrou a droga em cima de sua cama e o interrogado afirma que a droga e a balança lhe pertence, e afirma ser usuário de droga cocaína e relata que devido ter comprado uma quantidade grande de cocaína o mesmo comprou uma balança para pesar a droga e venderia caso alguém quisesse e afirma que em sua posse foi encontrado apenas cocaína;"

Diante desse contexto, verifica-se que tanto as provas documentais quanto os depoimentos colhidos em juízo e na fase inquisitorial demonstram de forma inequívoca a prática do crime de tráfico de drogas pelo apelante, especialmente diante
da
quantidade de entorpecentes apreendida, da presença de balança de precisão no local e da própria admissão do acusado quanto à intenção de comercializar a substância ilícita
.

Cumpre ressaltar que, conforme pacífico entendimento
da jurisprudência
, os depoimentos
prestados

por
policiais, quando coerentes e
em consonância
com
os
demais
elementos
dos autos, são plenamente válidos para
fundamentar a condenação
.

Nesse sentido, o Enunciado Orientativo nº
.

8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT estabelece que "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal".

Da mesma forma, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal já decidiu, conforme cito:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E COERENTE. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PESSOAL
. INVIABILIDADE. CONTEXTO PROBATÓRIO DEMONSTRA ATOS DE MERCANCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 EM FRAÇÃO MÁXIMA. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE REDUZIDA DE ENTORPECENTE. EXTENSÃO DA BENESSE AO CORRÉU. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. PENA DE MULTA AJUSTADA. RECURSO MINISTERIAL PREJUDICADO. RECURSO DEFENSIVO DE VALÉRIO DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO DE SILAS PARCIALMENTE PROVIDO.

Apelações interpostas pelo Ministério Público e pelos réus contra sentença que os condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180 do CP), absolvendo-os dos crimes de associação para o tráfico e corrupção de menores. O Ministério Público busca a exclusão do redutor do tráfico privilegiado. Valério Lennon pleiteia absolvição por insuficiência de provas. Silas Arnaldo requer a desclassificação para uso
pessoal ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante na fração máxima e a exclusão da pena de multa.

(I) Saber se há prova suficiente para a manutenção da condenação de Valério pelo crime de tráfico de drogas.

(II) Saber se é possível a desclassificação da conduta de Silas para uso próprio.

(III) Saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3.

(IV) Saber se a pena de multa deve ser reduzida diante da nova dosimetria.

3. A prova colhida, especialmente os depoimentos dos policiais e testemunhas, foi harmônica e suficiente para sustentar a condenação de Valério por tráfico de drogas e receptação.

4. O contexto probatório, que inclui a forma de acondicionamento da droga, denúncias anteriores e a dinâmica da prisão em flagrante, inviabiliza a desclassificação do crime para uso pessoal.

5. Diante da pequena quantidade de droga apreendida (49g de maconha), da primariedade dos réus e da ausência de envolvimento com organização criminosa, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

6. Aplicado o redutor a Silas, estende-se de ofício o benefício a Valério, nos termos do art. 580 do CPP, dada a identidade fático-processual.

7. Redimensionadas as penas, fixou-se o regime inicial aberto e ajustou-se proporcionalmente a pena de multa.

5. Recurso ministerial prejudicado. Recurso defensivo de Valério Lennon Araújo Lima desprovido. Recurso defensivo de Silas Arnaldo da Silva Junior parcialmente provido.

Teses de julgamento: “1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em depoimentos de policiais e testemunhas, desde que coerentes com o conjunto probatório.”

“2. A condição de usuário de drogas não impede a responsabilização penal pelo tráfico quando evidenciados atos de mercancia.”

“3. É cabível a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 quando a quantidade de droga for reduzida e ausentes elementos que indiquem envolvimento com organização criminosa.”

“4. A redução da pena de multa é medida adequada diante da nova dosimetria fixada.”

“5. Em atenção ao art. 580 do CPP, é possível a extensão de benefício concedido a um dos réus ao corréu em idêntica situação fático-processual.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LVII; CP,
arts
. 29, 33, § 2º, “c”, e
69; CPP
,
arts
. 580 e 593, I; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º; e, CP, art. 49, § 2º.

Jurisprudências relevantes
citadas:STJ
,
AgRg
no HC: 819367 MS 2023/0139453-1, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.10.2023,
DJe
19.10.2023; TJMT, N.U 1006991-65.2020.8.11.0042, Rel. Wesley Sanchez Lacerda, j. 24.04.2025, DJE 24.04.2025; TJMT, N.U 1007171-47.2021.8.11.0042, Rel. Marcos Machado, j. 13.02.2024, DJE 19.02.2024.(N.U 0000501-36.2017.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU
RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)
.

Além disso,
para
a
configuração
do crime de tráfico de drogas
, não é necessário que o agente seja flagrado no momento da venda, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, como "ter em depósito" ou "guardar".

Assim
já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSÁRIA A PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO. 1. "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente - até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021,
DJe
14/12/2021). 2. Registre-se ainda que, para desconstituir o édito condenatório, a fim de determinar a absolvição ou desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de toda a matéria fático-probatória, o que é defeso na via estreita do habeas corpus. A propósito:
AgRg
no HC n. 695249/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021,
DJe
3/11/2021. 3. No que se refere à consideração dos atos infracionais como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e ao consequente afastamento do tráfico privilegiado, a Terceira Seção, no julgamento dos
EREsp
n. 1.916.596/SP, consolidou o entendimento de que somente é possível quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita, a qual deve guardar razoável proximidade temporal com o delito em apuração. Referidas condições devem ser cumpridas cumulativamente para fins de afastamento do benefício. 4. In
casu
, o tráfico privilegiado fora afastado com base no histórico delitivo do agravante, o qual registra 31 envolvimentos em atos infracionais e, logo após ser colocado em liberdade provisória, em 19/11/2021, por decisão concedida em habeas corpus nestes autos, em tese, cometeu cinco delitos contra o patrimônio, entre os meses janeiro e abril de 2022. Assim, há elemento idôneo a afastar o privilégio, na esteira dos precedentes desta Corte Superior. 5. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no HC n.
786.607/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 18/5/2023.)

No caso em
exame
, as circunstâncias da apreensão, a quantidade e
o modo
de acondicionamento das drogas (
porcionadas
), aliad
o
à apreensão de balança de precisão
- i
nstrumento comumente utilizado no tráfico
–

constituem
elementos que, analisados
conjuntamente
, evidenciam a destinação comercial das substâncias entorpecentes.

Portanto, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando de forma inequívoca a
prática
do crime de tráfico de drogas pelo apelante.

2- D
A PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL

Subsidiariamente, requer
o apelante
a desclassificação
do crime de tráfico de drogas
para
a figura
previst
a
no art. 28 da Lei nº 11.343/06 (posse de drogas para consumo pessoal).

Contudo, tal pleito também não

prospera
.

A distinção entre o crime de tráfico de drogas e o de posse para consumo pessoal deve ser feita com base nos critérios estabelecidos no art. 28, §2º, da Lei nº
.
11.343/06,
os quais incluem a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes
do agente.

No caso
concreto
, a quantidade de drogas apreendidas (33,36g de cocaína e 115,52g de maconha), a forma
fracionada
de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e as circunstâncias da prisão são
indicativos contundentes da destinação mercantil das substâncias.

Ademais, conforme o Enunciado Orientativo nº
.
3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, "a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n
º
. 11.343/2006". Assim, o fato de o apelante alegar ser usuário de drogas não afasta, por si só, a caracterização do crime de tráfico.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, como se verifica na seguinte jurisprudência
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES E EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DIVERSIDADE DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES
. DELITO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE DO TRÁFICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006). Sustenta a parte recorrente a absolvição do acusado, sob o argumento de insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. De forma subsidiária, pleiteia a desclassificação da conduta para a infração administrativa prevista no artigo 28 da mesma lei, por entender que se trata de mero porte para consumo pessoal.

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas; e (
ii
) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a infração administrativa de porte de entorpecente para consumo pessoal, nos termos do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006.

3. O conjunto probatório revela-se coeso e suficientemente robusto para comprovar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria delitivas. Destacam-se, nesse contexto, os depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, as circunstâncias da abordagem, a apreensão de entorpecentes de diferentes naturezas, a existência de material comumente utilizado para fracionamento e comercialização de drogas, além da conduta do réu, que empreendeu fuga ao perceber a presença policial.

4. A jurisprudência reconhece que depoimentos policiais, quando prestados de forma coerente e em consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos, são aptos a embasar a condenação, desde que ausentes indícios de má-fé, perseguição pessoal ou fabricação de provas.

5.
A tentativa de desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas não encontra respaldo nos autos, uma vez que restou demonstrado nos autos que os entorpecentes apreendidos não se destinavam ao consumo pessoal, mas sim à mercancia, circunstância evidenciada pela variedade de drogas, o modo
de acondicionamento e o contexto da apreensão
.

6. Ademais, é firme a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes configura-se como delito de ação múltipla ou misto alternativo, sendo sua consumação caracterizada por qualquer das condutas previstas no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, independentemente da efetiva comercialização da substância.

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento: “1. A palavra de agentes públicos, quando coerente e alinhada aos demais elementos de prova, é suficiente para fundamentar condenação criminal. 2.
A apreensão de diferentes substâncias ilícitas, em fracionamentos característicos,

acompanhada de material de acondicionamento e fuga do local, configura tráfico de drogas, ainda que o acusado alegue ser apenas usuário. 3. O tráfico de entorpecentes se consuma com a prática de qualquer das condutas descritas no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006
”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, 33, caput; CPP, art. 386, VII.
J
urisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal nº 0034385-35.2018.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 6.4.2021; TJMT, Apelação Criminal nº 0014550-08.2011.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. em 19.2.2020; TJMT, Enunciados Orientativos nº 3, 7 e 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

(N.U 1000009-84.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2025,
Publicado
no DJE 07/07/2025)
.

Portanto, não há que se falar em desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do caso concreto evidenciam a prática do crime de tráfico
, devendo a sentença condenatória ser mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
-se
inalterada
a sentença
de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025